Tribunal: TJMT
Processo: 0003185-25.2012.8.11.0008
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003185-25.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[MAURA ELIAS BERNARDO - CPF: 480.921.341-20 (APELADO), MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APEL
AÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ARTROLIVE
– INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de
verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1o Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência no 0003185-25.2012.8.11.0008
,
ajuizada por
MAURA ELIAS BERNARDO
,
hoje com 70 anos de idade
,
por meio da Defensoria Pública Estadual e condenou o ESTADO DE MATO GROSSO e o
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
, a fornecerem tratamento com medicamento condroprotetor Artrolive, de 12 em 12 horas, por período de 06 meses, conforme prescrição médica, da paciente que possui artrose em ambos os joelhos (gonartrose primária bilateral, CID m 170).

Em sua apelação a Fazenda Pública Municipal, insurgiu somente quanto ao não cabimento do arbitramento das verbas dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

A defensoria Pública, por fim em suas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo provimento do recurso, para excluir os honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação do ente Municipal, que visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou os apelantes
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES e o ESTADO DE MATO GROSSO
, a fornecerem tratamento com medicamento condroprotetor Artrolive, de 12 em 12 horas, por período de 06 meses, conforme prescrição médica, da paciente que possui artrose em ambos os joelhos (gonartrose primária bilateral, CID m 170).

A tutela de urgência foi deferida, em 03/09/2012, e, julgada procedente na análise do mérito em 10/07/2017. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Posto isso e tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, torno definitiva a liminar deferida as fls. 27/29, e, por seu turno, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por MAURA ELIAS BERNARDO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e Município DE NOVA Olímpia. Sem custas, em Virtude da isenção legal à Fazenda Pública. Condeno o Municipio3ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que arbitro em 10% (dez) por cento sobre o Valor da causa. (...)”.

Com essas considerações passo a apreciar a insurgência recursal.

Insurgiu o
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT apenas no que diz respeito
ao não cabimento de recebimento por parte da Defensoria Pública, de honorários sucumbenciais pelo êxito na demanda, razões lhe assistem.

A vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DO MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES
e DOU
PROVIMENTO
,
RETIFICANDO
a sentença objurgada, no sentido de excluir os honorários advocatícios arbitrados em favor da Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020